Tribunal: STF
Processo: ARE 1572388
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, 6º E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 15.145/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.



AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 



    Por força do disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei Complementar n° 15.145/2018, a coparticipação apenas não será devida em internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais, o que não é o caso dos autos. As sessões multidisciplinares que abrangem o tratamento para pessoas diagnosticadas com TEA não se enquadram na hipótese de ‘tratamento ambulatorial’, mas se trata de ‘serviços ou procedimentos’, incidindo, portanto, a coparticipação, de acordo com a categoria de filiação. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 388, p. 3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Manuela da Costa Fonseca apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 6º, 37, caput, e 227 da Constituição da República e ao artigo 3º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Narra que ajuizou ação contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-Saúde, plano de saúde de autogestão do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a “concessão da integralidade do tratamento multidisciplinar de que necessita, nos termos prescritos por Neuropediatra, eis que indispensável para sua saúde, evolução e desenvolvimento” (Doc. 400, p. 2). Afirma que o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte recorrida a fornecer atendimento multidisciplinar, consistente acompanhamento fonoaudiológico, terapêutico ocupacional e psicológico, uma sessão semanal para cada especialidade, enquanto perdurar a necessidade, conforme laudo médico atualizado, “mediante coparticipação financeira de acordo com a categoria e salário de contribuição – no caso da autora, 40% do valor do tratamento” (Doc. 400, p. 2). Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vem considerando devido o pagamento de coparticipação cobrada de forma ilegal, abusiva e contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores” (Doc. 400, p. 3). Pondera que “em muitos casos a imposição do pagamento da coparticipação constitui fator restritor severo para acesso à terapêutica, já que da forma como vem sendo determinada, qual seja: em percentual elevado sobre o valor do tratamento, muitas famílias – assim como é o caso do recorrente – não têm condições de dar continuidade mesmo, já que consiste na realização de diferentes especialidades de terapias e considerável carga horária semanal de tratamento” (Doc. 400, p. 3). Discorre que “a Lei 15.145/18, que dispõe sobre o plano de saúde do IPÊ-Saúde, não traz em seu corpo regulamentação específica acerca da forma de aplicação da coparticipação, estabelecendo tão somente regras gerais e limite máximo de coparticipação dos usuários” (Doc. 400, p. 4). Salienta que “a previsão de coparticipação, trazida pela referida Lei, é genérica, ficando a sua cobrança condicionada à existência de regulamentação específica que fixe critério entre 0% e 40% a ser cobrado em cada caso e, sem isso a mesma não pode ser cobrada, em razão da falta de especificação legal” (Doc. 400, p. 5). Defende que “não é possível a cobrança de coparticipação no presente caso, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade (art. 37, caput, da CF) e até mesmo do Princípio da Segurança da Segurança Jurídica (art. 5º XXXVI, da CF)” (Doc. 400, p. 6). Realça que “permitir-se a coparticipação neste caso, qual seja: 40% do tratamento, é o mesmo que legislar, editando-se nova hipótese em que é permitida a coparticipação, o que é inaceitável e viola o Princípio da Separação dos Poderes” (Doc. 400, p. 6). Argui que a decisão impugnada “julgou válido o art. 30 da Lei Estadual 15.145/18, contestado em face da Lei 9.656/98, a qual é aplicável também aos planos de saúde de autogestão” (Doc. 400, p. 6). Frisa que “restou comprovado nos autos a absoluta impossibilidade financeira da família de arcar com a coparticipação de 40% do valor total do tratamento multidisciplinar da filha, o que causará prejuízos graves e irreparáveis à sua saúde e desenvolvimento” (Doc. 400, p. 6). Alerta que “a determinação de pagamento de coparticipação na forma como constou na decisão recorrida configura claramente fator restritor severo de acesso ao mesmo, o que é ilegal e abusivo, nos termos da legislação supra” (Doc. 400, p. 6). Destaca que “a 1ª Câmara Cível do TJRS julgou válida Lei local, nº 15.145/18, contestada em face da Lei Federal 9.656/98 e Resolução do Consu nº 8/98 que a regulamenta, o que não pode ser permitido” (Doc. 400, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar “o afastamento integral da coparticipação ou a sua diminuição/limitação, com a cobrança de coparticipação no valor de R$ 28,00 por sessão de tratamento, como ocorre com as consultas médicas, ou, ainda, com a diminuição do percentual cobrado, de 40%, pela metade: 20%” (Doc. 400, p. 7).



    O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-Saúde apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 407).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por entender que não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal (Doc. 411). Irresignada, Manuela da Costa Fonseca interpôs o presente agravo (Doc. 425).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Manuela da Costa Fonseca, objetivando provimento jurisdicional no sentido de determinar ao plano de saúde de autogestão do Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-Saúde, o custeio integral de seu tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista - TEA, sem a incidência de coparticipação (Doc. 4, p. 23).



    O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda e ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida para condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-Saúde ao fornecimento à parte autora de “atendimento multidisciplinar consistente em acompanhamento fonoaudiológico, terapêutico ocupacional e psicológico, uma sessão semanal para cada especialidade, enquanto perdurar a necessidade, conforme laudo médico atualizado (evento 244, LAUDO2), mediante coparticipação financeira de acordo com a categoria e salário de contribuição, conveniando profissional local ou depositando em juízo valor suficiente para a contratação particular, sob pena de bloqueio” (Doc. 260, p. 4). 



    Posteriormente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ratificou a decisão de primeiro grau, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Em que pese não desconsiderar o elevado custo do tratamento em discussão, a relação jurídica existente entre as partes é regida pela Lei Complementar n° 15.145/2018, que reorganizou o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Saúde (art. 1°), o qual, segundo consta em seu art. 2º, § 1°, é fundamentado nos princípios da coparticipação financeira dos usuários e da prestação de serviços de assistência médica, in verbis:



    (...)



    A coparticipação do segurado, por sua vez, é prevista no art. 30 da referida Lei Complementar, que assim prevê:



    (...)



    Como se observa, a vedação da coparticipação apenas se restringe nas hipóteses de internação hospitalar e tratamentos de saúde ambulatoriais, que são aqueles prestados por clínicas e hospitais sem regime de internação.



    É fato que a discussão acerca da incidência do regime de coparticipação para a disponibilização de sessões multidisciplinares ainda não se encontra estabilizada perante esta Corte.



    (...)



    De outro lado, é entendimento pacificado que as sessões multidisciplinares que abrangem o tratamento do agravado não se enquadram na hipótese de ‘tratamento ambulatorial’, mas se trata de ‘serviços ou procedimentos’, incidindo, portanto, a coparticipação disciplinada pelo art. 30, caput, da Lei Complementar n° 15.145/2018.



    Além disso, um dos princípios que alicerçam o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul é o da coparticipação, consoante exegese do art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n° 15.145/2018.



    (...)



    Relativamente ao valor da coparticipação, o art. 8° da Instrução Normativa n° 01/2020 IPE-Saúde disciplina que ela será calculada de acordo com a categoria e com o tipo de atendimento pretendido.” (Doc. 388, p. 7-9, destaquei) 



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, inciso XXXVI, 6º e 227 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992) 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 15.145/2018 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Assevere-se, ainda, que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei Complementar 15.145/2018 do Estado do Rio Grande do Sul em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Outrossim, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, vê-se que o acórdão ora impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente